Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-43.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-43.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.082.820/0001-81 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (AGRAVADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. DATA CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação cível interposta nos autos da execução fiscal de ICMS movida contra ADR Indústria e Comércio de Madeiras LTDA - ME, manteve a sentença de extinção do feito com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão executiva fundada na CDA nº 20144702.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição deve coincidir com a data da constituição do crédito lançada na CDA (07/01/2010) ou com a data de encerramento de eventual processo administrativo tributário (08/11/2013), como sustentado pelo agravante, para fins de verificação da tempestividade da propositura da execução fiscal.

III. Razões de decidir

A Certidão de Dívida Ativa, subscrita pela Fazenda Pública, possui presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 374, I, do CPC, sendo vinculativa quanto à data da constituição definitiva do crédito.

A constituição do crédito tributário, conforme declarado expressamente na CDA, ocorreu em 07/01/2010, não havendo nos autos qualquer comprovação documental de suspensão da exigibilidade ou de tramitação administrativa apta a alterar o termo inicial do prazo prescricional.

A execução fiscal foi ajuizada somente em 19/10/2016, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 03/02/2017, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, sem que se verifique causa interruptiva ou suspensiva válida nesse interregno.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.120.295/SP (repetitivo), reconhece que o prazo prescricional é interrompido apenas com o despacho que ordena a citação, salvo quando a demora for atribuível exclusivamente ao Judiciário, o que não restou demonstrado no caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A data de constituição do crédito declarada na Certidão de Dívida Ativa vincula a Fazenda Pública para fins de contagem do prazo prescricional da execução fiscal.

2. Não havendo comprovação de suspensão da exigibilidade ou de causa interruptiva da prescrição, é de se reconhecer a extinção da execução fiscal quando transcorrido o prazo quinquenal entre a constituição e o despacho citatório.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; L. 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 374, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010 (repetitivo); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta na ação de execução fiscal n.º 1000396-43.2016.8.11.0025, originária da 2ª Vara da Comarca de Juína, por meio da qual foi negado provimento ao apelo fazendário, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 20144702.

A referida CDA possui como sujeito passivo a empresa ADR Indústria e Comércio de Madeiras LTDA - ME, sendo o crédito exequendo de natureza tributária, especificamente referente a ICMS. O valor da causa é de R$ 27.040,00.

A decisão agravada consignou que o crédito tributário em execução havia sido constituído em 07 de janeiro de 2010, conforme data expressamente lançada na própria certidão de dívida ativa, e que, entre essa data e o despacho de citação ocorrido em 03 de fevereiro de 2017, transcorreu lapso superior ao quinquênio previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, sem comprovação de causa interruptiva válida, ensejando o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional não deve coincidir com a data constante na CDA, mas sim com a chamada “constituição definitiva” do crédito tributário, que, segundo afirma, teria ocorrido em 08 de novembro de 2013, após o encerramento do procedimento administrativo tributário, ocasião em que não mais subsistia possibilidade de impugnação na esfera administrativa.

Argumenta que, nesse cenário, a execução fiscal ajuizada em 19 de outubro de 2016, com despacho citatório proferido em 03 de fevereiro de 2017, teria sido proposta dentro do prazo legal de cinco anos, devendo ser afastada a prescrição reconhecida na origem e mantida pela relatoria.

Requer a retratação da decisão (Id. 300407862).

O recurso foi devidamente contrarrazoado pela parte agravada, que pugna pelo não conhecimento do agravo, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC e da Súmula 182 do STJ, além de pleitear, no mérito, a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa prevista no §4º do mesmo artigo, bem como a majoração dos honorários recursais, com base no art. 85, §11, do CPC e na orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, o Estado ajuizou ação de execução fiscal em 19 de outubro de 2016 em desfavor de ADR Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - ME, visando à cobrança de crédito tributário decorrente da circulação de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, fato que originou a inscrição da dívida na Certidão de Dívida Ativa nº 20144702, cujo montante atinge R$ 27.040,00 (vinte e sete mil e quarenta reais).

A controvérsia recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão executiva. A sentença de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e declarou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre a constituição do crédito e o despacho citatório.

A decisão monocrática que ora se impugna confirmou integralmente o entendimento do juízo de origem, ao reconhecer que, de acordo com os elementos constantes nos autos, o fato gerador do tributo ocorreu em 09 de dezembro de 2009, e que, conforme indicado expressamente na própria Certidão de Dívida Ativa, a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 07 de janeiro de 2010.

Embora o agravante sustente que o termo inicial da prescrição somente teve início em 08 de novembro de 2013, sob a alegação de que até então o crédito encontrava-se sob discussão administrativa e, portanto, sua exigibilidade suspensa, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A CDA, subscrita pela própria Fazenda Pública, é categórica ao declarar como data de constituição definitiva do crédito o dia 07 de janeiro de 2010, o que vincula a exequente, em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 6.830/80 (LEF) e no artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, que conferem presunção de veracidade ao título executivo extrajudicial tributário.

Ademais, o Estado não acostou qualquer elemento documental que comprove a alegada tramitação de processo administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional. A simples menção à existência de eventual discussão administrativa, desacompanhada de qualquer comprovação formal (tais como cópias de impugnações, notificações ou decisões administrativas), não se presta a infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, tampouco a alterar o termo inicial do prazo prescricional.

Consoante o disposto no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.120.295/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), assentou que a interrupção da prescrição, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118/2005, opera-se com o despacho que ordena a citação, podendo retroagir à data da propositura da ação apenas quando a demora na prática do ato for exclusivamente imputável ao Poder Judiciário, a teor da Súmula 106 do STJ.

Na hipótese dos autos, o crédito foi constituído em
07 de janeiro de 2010
. A execução fiscal foi ajuizada apenas em
19 de outubro de 2016
, sendo que o despacho que ordenou a citação foi proferido em
03 de fevereiro de 2017
, ou seja, mais de sete anos após a constituição do crédito, sem demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição válida nesse intervalo.

Diante disso, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, haja vista a inércia da Fazenda Pública por lapso temporal superior ao quinquênio legal previsto no art. 174 do CTN, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se hígida a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Ressalte-se que não há nova majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal, porquanto os honorários já foram devidamente majorados por ocasião do julgamento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração prevista no referido dispositivo aplica-se uma única vez, no julgamento do primeiro recurso interposto pela parte vencida, não sendo cabível nova elevação no agravo interno subsequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025